Tribunal: TJSP
Processo: 2206225-23.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739305
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2206225-23.2020.8.26.0000, da Comarca de Guará, em que é agravante O4
VEICULOS LTDA, é agravado JOSÉ LUIZ HONÓRIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente), CESAR LUIZ DE ALMEIDA E SERGIO ALFIERI.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
CESAR LACERDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2206225-23.2020.8.26.0000 - ac
2
VOTO No: 37.521
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2206225-23.2020.8.26.0000
COMARCA: GUARÁ
AGVTE.: O4 VEICULOS LTDA.
AGVDOS.: JOSÉ LUIZ HONÓRIO E OUTRO
JUIZ(A): ADRIANO PUGLIESI LEITE
Agravo de instrumento. Bem móvel. Ação declaratória de
inexigibilidade de débitos cc. indenização por danos morais.
Falsidade de assinatura. Tratando-se de contestação de
assinatura, o ônus da prova incumbe à parte que produziu
o documento e, consequentemente, o encargo do pagamento
dos respectivos honorários periciais. Inteligência do art.
429, II, do CPC.
Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento
interposto por O4 VEICULOS LTDA., nos autos da ação declaratória de
inexistência de débitos cc. indenização por danos morais fundada em
compra e venda de bem móvel movida por JOSÉ LUIZ HONÓRIO E
OUTRO, ao r. despacho saneador de fls. 38/40 que determinou a
realização de perícia grafotécnica a fim de averiguar suposta falsidade na
assinatura do suscitante agravado em documento, nomeou perito e carreou
à ré agravante o pagamento de seus honorários periciais, sob pena de
preclusão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2206225-23.2020.8.26.0000 - ac
3
Sustenta a recorrente, em síntese, que
na hipótese concreta o ônus da prova dos fatos constitutivos do direito
alegado pelos autores agravados sobre eles recaem, portanto, indevido lhe
imputar o dever de pagamento dos custos do profissional que analisará os
documentos públicos que estes apontaram constar suas assinaturas falsas.
Recurso regularmente processado.
É o relatório.
O inconformismo da agravante não
comporta acolhida.
Os autores agravados, na inicial da
ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. pedido de indenização
por danos morais fundada em compra e venda de bem móvel, afirmaram
que não adquiriram nenhuma mercadoria da ré agravante e que são falsas
as suas assinaturas lançadas nos documentos que deram suporte ao
ajuizamento de anterior ação de execução pela recorrente.
Sobreveio o despacho saneador que
fixou os pontos controvertidos e ordenou a produção de perícia
grafotécnica a fim de averiguar suposta falsidade, bem como nomeou
perito e carreou à ré agravante o pagamento de seus honorários periciais,
sob pena de preclusão, com o que ela não se conforma.
Pois bem. Tenha-se presente que ao
caso se aplica a regra do art. 429, inc. II, do Código de Processo Civil, a
qual estabelece que em se tratando de impugnação de autenticidade,
incumbe o ônus da prova à parte que produziu o documento e, por
consequência, o encargo do pagamento dos respectivos honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2206225-23.2020.8.26.0000 - ac
4
periciais.
Nesse sentido, confira-se recente
julgado desta Col Corte:
“AÇÃO
DE
RESTITUIÇÃO
DE
DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
Autora
que
requereu
a
produção
de
prova pericial grafotécnica Alegação de falsidade da
assinatura aposta no contrato apresentado pelo réu

Decisão que impôs ao requerido o ônus de arcar com a
produção da prova
Insurgência do réu
Descabimento

Hipótese em que, em se tratando de questionamento da
autenticidade, o ônus da prova que recai sobre a parte que
produziu o documento Inteligência do artigo 429, inciso
II, do Código de Processo Civil
Decisão mantida

RECURSO
NÃO
PROVIDO.”
(Agravo
de
Instrumento
no
058975-83.2020.8.26.0000, Des. Rel. Renato Rangel Desinano, 11a
Câmara de Direito Privado, j. 28.8.2020).
Embora à luz do Código de Processo
Civil já revogado, esta Egr. 28a Câmara de Direito Privado vinha decidindo
nesse mesmo sentido:
“Se 'se tratar de contestação
de assinatura', o ônus da prova foge à regra geral e toca
àquele 'que produziu o documento' (CPC, arts. 388 e 389,
II), quer dizer, àquele que o exibe, não a quem o
contesta.” (Agravo de Instrumento no 2007037-59.2014.8.26.0000, Des.
Rel. Celso Pimentel, j. 24.2.2014).
A respeito da matéria, aliás, já se
pronunciou o Superior Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2206225-23.2020.8.26.0000 - ac
5
“AGRAVO REGIMENTAL
AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTES DE INDEVIDA
INCLUSÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO

CONTESTAÇÃO DA ASSINATURA DE DOCUMENTO ÔNUS PROBATÓRIO
PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO NOS AUTOS INTELIGÊNCIA DO
ARTIGO 389, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
QUESTÃO
EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO NÃO INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N.
7/STJ
VERIFICAÇÃO DA COMPROVAÇÃO E DEMONSTRAÇÃO DO
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL

DESNECESSIDADE

AGRAVO
IMPROVIDO. I
A controvérsia cinge-se em saber a quem
deve ser atribuído o ônus de provar a alegação da ora
agravada consistente na falsidade da assinatura aposta no
contrato de financiamento, juntado aos autos pela parte
ora agravante, cujo inadimplemento ensejou a inscrição nos
órgãos de proteção ao crédito. A questão, assim posta e
dirimida na decisão agravada, consubstancia-se em matéria
exclusivamente de direito, não havendo se falar na
incidência do óbice constante do enunciado no 7 da Súmula
desta Corte; II Nos moldes do artigo 389, II, do Código
de Processo Civil, na hipótese de impugnação da assinatura
constante de documento, cabe à parte que o produziu nos
autos provar a autenticidade daquela; (...).” (AgRg no Ag
604033/RJ, Rel. Min. Massami Uyeda, 3a T., j. 12.08.2008, DJe
28.08.2008).
Nesse contexto, tem-se que a r.
decisão recorrida deve ser mantida por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Diante
do
exposto,
nega-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2206225-23.2020.8.26.0000 - ac
6
provimento ao recurso.
CESAR LACERDA
Relator